Tribunal: STF
Processo: ARE 1445374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de instrumento. Ação de execução fiscal. Direito administrativo. Acórdão do Tribunal de Contas Estadual. Processo administrativo desenvolvido por órgão estadual (TCE). Prescrição intercorrente. Previsão contida em Lei de âmbito federal. Lei nº 9.873/99. Inaplicabilidade. Inexistência de legislação no âmbito estadual. Recurso não provido.



    1 - Não há prescrição intercorrente nos processos administrativos no âmbito estadual, tendo o Superior Tribunal de Justiça, em sede do recurso repetitivo 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/03/2010), sedimentado o entendimento de que as regras prescricionais constantes na Lei Federal nº 9.873/99 não se aplicam no processo administrativo de âmbitos estadual e municipal, eis a referida legislação disciplinar apenas e tão somente as ações administrativas punitivas desenvolvidas no âmbito federal.



    2 - In casu, trata-se de processo administrativo de apuração de infrações no âmbito estadual, afastando a regra de prescrição intercorrente trienal.



    3 - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    In casu, o juízo a quo não reconheceu a ocorrência da prescrição trienal comfundamento no que dispõe a legislação do processo administrativo no âmbito federal e que estabeleceprazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal (Lei nº9.873/99), por tratar-se de hipótese de processo administrativo desenvolvido por órgão estadual (Tribunalde Contas do Estado).



    De fato, não há prescrição intercorrente nos processos administrativos no âmbitoestadual, tendo o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo sedimentado o entendimentode que as regras prescricionais constantes na Lei Federal nº 9.873/99 não se aplicam no processoadministrativo de âmbitos estadual e municipal, eis a referida legislação disciplinar apenas e tão somenteas ações administrativas punitivas desenvolvidas no âmbito federal.



    (...)



    Portanto, não se aplica a prescrição intercorrente prevista na Lei nº 9.873/99 ao processoadministrativo em âmbito estadual e municipal, eis a referida legislação disciplina apenas e tão somenteas ações administrativas punitivas desenvolvidas no âmbito federal.



    Ademais, é cediço que no Decreto nº 20.910/1932, tampouco na legislação estadual, nãohá previsão de hipótese de prescrição intercorrente, de forma que não pode ser aplicada.



    Acerca disso, na forma da decisão proferida do Presidente do STJ, Humberto Martins,no Agravo em Recurso Especial nº 1.718.351 - RJ (2020/0149542-2), também originário de açãoanulatória de débito imputado em tomada de contas que tramitou em órgão estadual: “... não há que sefalar em fluência de prazo prescricional, tendo em vista a ausência de previsão legal de prescriçãointercorrente em processo dessa natureza…”.



    No caso dos autos, apesar do juízo de primeiro grau apontar as hipóteses de interrupçãodo prazo prescricional, baseou a interpretação de acordo com o entendimento aplicável pelos TribunaisRegionais Federais e STJ sobre a norma federal, a qual, repito, aplicável apenas aos processosadministrativos desenvolvidos no âmbito federal.



    Neste ponto, mesmo que não aplicável, não obstante o agravante apontar que não houveinterrupção do prazo prescricional, argumentando que se trata de despacho de mero expediente, caberia àparte beneficiária trazer aos autos prova. Entretanto, limitou-se a juntar aos autos o histórico de tramitaçãodo processo no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.



    Deste modo, não há que se falar prescricional intercorrente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente